Tribunal: TJDFT
Processo: 0001778-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 148, § 1o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal e cárcere privado), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pretende a desclassificação do delito de cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é cabível a desclassificação do crime de cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal; e (ii) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação do crime de cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal não é cabível na hipótese, pois restou comprovado que a conduta do réu consistiu em restringir a liberdade de locomoção da vítima, ao amarrá-la pelos pés e mãos, sem evidência de que sua intenção fosse apenas constrangê-la a agir ou deixar de agir de determinada forma.
4. O tempo em que a vítima permaneceu privada de sua liberdade foi juridicamente relevante, sendo necessário pedir socorro para a filha e para um vizinho.
5. A indenização por danos morais foi arbitrada de acordo com a gravidade das agressões, com a vulnerabilidade da vítima e com as circunstâncias do caso concreto, sendo inviável a redução do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 9o, e 148, § 1o, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.